Tribunal: STF
Processo: HC 220512
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO. ARTIGO 121, §§ 3º E 4º, C/C ARTIGO 29 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 746.697, in verbis:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO CONFIGURADA. CAUSA DE AUMENTO DO § 4º DO ART. 121 DO CP. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Nos termos da jurisprudência desta Corte ‘a prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada não apenas pelo RISTJ, mas também pelo CPC. Nada obstante, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental.’ (AgRg no REsp 1.322.181/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017). 



    2. O paciente foi condenado por homicídio culposo por ter agido de forma negligente e omissa, tendo as instâncias ordinárias destacado como fator determinante para o evento morte a demora no correto atendimento e tratamento ministrado à vítima. 



    3. A inobservância da regra técnica consistiu em deixar de seguir as determinações específicas para o caso de acidentes com animais peçonhentos, como o acolhimento da paciente, classificação da necessidade de atendimento prioritário e imediata aplicação do soro antiofídico, bem como deixou-se de promover a correta transferência da vítima para outro hospital. 



    4. Entendeu-se, portanto, que a omissão de socorro e a negligência do paciente foram além daquelas ínsitas ao tipo penal de homicídio culposo, destacando diversas condutas práticas (regras técnicas) que deixaram de ser feitas e cuja omissão contribuiu para o resultado morte. Assim, não se constata o alegado bis in idem na incidência do art. 121, § 4º, do CP, uma vez que a negligência em prestar imediato atendimento e a omissão de socorro já foram circunstâncias suficientes para configurar o tipo de homicídio culposo. 



    5. Agravo regimental desprovido.”  



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 121, §§ 3º e 4º, c/c artigo 29 do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e na prestação pecuniária no valor de e 30 (trinta) salários mínimos.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso defensivo para reconhecer a atenuante da confissão, redimensionando a pena para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, mantida a substituição.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ. Ato contínuo, foi interposto agravo regimental, o qual restou desprovido, nos termos da ementa supratranscrita. 



    No presente mandamus a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na suposta ocorrência de bis in idem pelo reconhecimento da causa de aumento prevista no § 4º do artigo 121 do Código Penal.



    Aduz que “ao deixar de atender à vítima, deixou de aplicar o soro antiofídico, deixou de fazer ficha de atendimento e uma série de outros procedimentos que teriam sido feitos se a vítima tivesse sido atendida, configurando, assim, o bis in idem”.



    Sustenta que “a conduta continua sendo única, pois, qualquer outra conduta que não tenha sido feita em razão da falta de atendimento, encontra-se, justamente, compreendida neste não fazer, não sendo razoável, data maxima venia, desmembrar este ‘não fazer’ em inúmeras outras condutas a fim de justificar o aumento de pena decorrente do §4º. do artigo 121 do Código Penal”. Entende ser “impossível aplicar-se a ocorrência da causa de aumento sem que se tenha configuração do bis in idem”.



    Pontua, por fim, que “a caracterização de homicídio culposo e a inobservância da regra técnica quando se trata de profissionais da saúde, devem ser fundamentados em fatos distintos e inconfundíveis”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Além do fumus boni iuris demonstrado pela argumentação acima exposta, especialmente nas lições jurisprudenciais trazida à colação, o periculum in mora é patente, uma vez que tendo ocorrido o trânsito em julgado da ação penal (doc. 10), o Magistrado de piso determinou a intimação do paciente para cumprimento da reprimenda (doc. 11) 



    Assim, em caráter liminar, requer que seja suspenso eventual início da execução da pena, até o julgamento final da presente ordem. 



    No MÉRITO, aguarda-se a confirmação da liminar e a concessão da ordem do presente writ, para que se altere a pena aplicada, afastando o flagrante bis in idem, como medida de JUSTIÇA.”  



    É o relatório. DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...]



    Ao fixar a dosimetria da pena do paciente, o Magistrado assim reconheceu na terceira fase: 



    ‘Presente causa de aumento da pena, em razão do disposto no §4º do art. 121 do Código Penal, motivo pelo qual aumento a pena em mais um terço. Restou comprovado que os réus deixaram de prestar socorro à vítima na primeira vez em que foram procurados.’ (e-STJ, fl. 53) 



    De sua vez, ao rechaçar à apontada inaplicabilidade do art. 121, § 4º, do CP, a Corte de origem assim explicitou a questão: 



    ‘Isso porque, como detalhadamente exposto ao longo do acórdão, em especial às fls. 2450/2451, a Turma Julgadora entendeu, quanto à incidência do § 4º do artigo 121 do CP, ou seja, aumento de pena pela inobservância de regra técnica de profissão, que o embargante e corré '8) não observaram as regras técnicas específicas para tratamento de vítimas de acidente provocados por animais peçonhentos, isto é, 8.1) não foi elaborada ficha de atendimento com a classificação da necessidade de atendimento prioritário (fls. 413/4311, 1038/10432, 1044/10483, 1027/10334 e 1067/10725); 8.2) negativa de aplicação imediata do soro antiofídico por Henrique em razão de provável choque anafilático apesar de reações alérgicas graves não contraindicarem ou adiarem o uso da soroterapia (fls. 213/2186, 1049/10527, 1053/10548 e 1057/10669)' fundamentação que definitivamente não configura bis in idem em relação ao tipo legal do artigo 121, § 3º do CP.’ (e-STJ, fls. 167-168) 



    Conforme se observa, o Tribunal a quo não acolheu a tese de bis in idem e manteve a majorante em questão. Nesse contexto, decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que ‘Não há que se falar em bis in idem em virtude de ter sido o réu condenado por culpa e de ter sua pena majorada pelo fato de o crime resultar de inobservância de regra técnica de profissão’ (AgRg no AREsp 1097076/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018). 



    No caso, o paciente foi condenado por homicídio culposo por ter agido de forma negligente e omissa, tendo as instâncias ordinárias destacado como fator determinante para o evento morte a demora no correto atendimento e tratamento ministrado à vítima. 



    Já a inobservância da regra técnica consistiu em deixar de seguir as determinações específicas para o caso de acidentes com animais peçonhentos, como o acolhimento da paciente, classificação da necessidade de atendimento prioritário e imediata aplicação do soro antiofídico, bem como deixou-se de promover a correta transferência da vítima para outro hospital. 



    Entendeu-se, portanto, que a omissão de socorro e a negligência do paciente foram além daquelas ínsitas ao tipo penal de homicídio culposo, destacando diversas condutas práticas (regras técnicas) que deixaram de ser feitas e cuja omissão contribuiu para o resultado morte. 



    Desse modo, não se constata o alegado bis in idem na incidência do art. 121, § 4º, do CP, uma vez que a negligência em prestar imediato atendimento e a omissão de socorro já foram circunstâncias suficientes para configurar o tipo de homicídio culposo. [...]” 



    Por conseguinte, como se depreende da fundamentação da decisão do juízo a quo, a dosimetria da pena foi realizada com base em fatos e elementos existentes no caso in concreto. 



    Na hipótese sub examine, o Superior Tribunal de Justiça destacou que “a inobservância da regra técnica consistiu em deixar de seguir as determinações específicas para o caso de acidentes com animais peçonhentos, como o acolhimento da paciente, classificação da necessidade de atendimento prioritário e imediata aplicação do soro antiofídico, bem como deixou-se de promover a correta transferência da vítima para outro hospital”.



    Consoante se observa, as instâncias precedentes identificaram a existência de condutas independentes à configuração do tipo penal de homicídio culposo, que se amoldam à causa de aumento prevista no § 4º do artigo 121 do Código Penal, inexistindo, portanto, o alegado bis in idem. No mesmo sentido, in verbis:



    RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – HOMICÍDIO CULPOSO – MÉDICO – INOBSERVÂNCIA DE REGRA TÉCNICA DE PROFISSÃO – CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA – IMPERÍCIA DO PROFISSIONAL DA MEDICINA NO ATENDIMENTO À VÍTIMA – COMPATIBILIDADE DESSE ELEMENTO DA CULPA COM A CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 121, § 4º, DO CÓDIGO PENAL – INOCORRÊNCIA DE “BIS IN IDEM” – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO . – Tratando-se de profissional da área de saúde (médico), a inobservância, por ele, de regra técnica de profissão legitima a exasperação da pena imponível pela prática do delito de homicídio culposo, eis que a causa especial de aumento da sanção penal prevista no art. 121, § 4º, do CP, além de não constituir “bis in idem”, justifica-se em razão do descumprimento, pelo médico, do dever de cuidado e/ou da falta de diligência ou cautela que as circunstâncias do caso dele exigiam. Ocorrência, na espécie, de imperícia profissional justificadora da incidência da causa especial de aumento de pena referida no § 4º do art. 121 do CP. (RHC 129.946-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 28/04/2016)



    Outrossim, a divergência do entendimento firmado pelas Cortes anteriores demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos, inadmitida na via estreita do habeas corpus.



    A propósito, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013). No mesmo sentido, os seguintes julgados:  



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. A dosimetria da pena submete-se a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 2. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação das causas de aumento do art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal. Justificada a fixação da majorante além do mínimo legal em razão das circunstâncias concretas do fato e não apenas no número de majorantes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais. Não se verifica constrangimento ilegal no regime fechado estabelecido quando há motivação idônea, fundamentada na gravidade concreta da conduta. Precedentes 4 . Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. - Sem grifos no original. (RHC 114.965, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/06/2013)  



    HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DOS INCISOS II e III DO ART. 40 DA LEI 11.343/06. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 2. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Cabe às instâncias anteriores decidir sobre a aplicação ou não do benefício e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 3. O quantum da pena aplicada não enseja possibilidade de imposição de regime inicial mais brando que o fechado, nem tampouco a substituição da pena privativa por restritiva de direitos, à luz dos requisitos legais gerais dos arts. 33, § 2º, a, e 44, ambos do Código Penal. 4. Habeas corpus denegado. - Sem grifos no original. (HC 116.531, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/06/2013).  



    Demais disso, há que se reconhecer que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, sujeita à revisão apenas em casos de flagrante teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. Nesse sentido o HC nº 132.475, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/08/2016:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “não se conhece de habeas corpus em que se reitera a pretensão veiculada em writ anteriormente impetrado” (HC 112.645/TO, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012). 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Na hipótese, adequada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal dada &apos;a expressiva quantidade de droga apreendida – 57 kg de maconha&apos;. 5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.



    Por fim, impende consignar que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 07/06/2016)  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/03/2016)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente